Tribunal: TJBA
Processo: 8008965-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008965-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTIENY DA SILVA MOTA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. DESEMBOLSO DO VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO. PAGAMENTO DO INCONTROVERSO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8008965-39.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CRISTIENY DA SILVA MOTA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,